Tribunal: TJDFT
Processo: 0702412-69.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PARA CORREÇÃO DE HIPERTROFIA MAMÁRIA (GIGANTOMASTIA). CARÁTER ESTÉTICO AFASTADO. RESTABELECIMENTO DA SAÚDE DA SEGURADA. ROL ANS EXEMPLIFICATIVO.
1. Demonstrado que a cirurgia para correção de hipertrofia mamária não possui finalidade estética, mas terapêutica, o plano de saúde deve custear a sua realização.
2. É indevida a recusa securitária de cobertura de procedimento prescrito pelo profissional médico que acompanha a paciente, ao argumento de não estar previsto no contrato e no rol de procedimentos da ANS.
3. Negou-se provimento ao apelo.